Tribunal: TJSP
Processo: 2130829-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA– PRISÃO PREVENTIVA – LEGALIDADE – MODUS OPERANDI ORGANIZADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em dados concretos extraídos dos autos, o paciente, que teria atuado em associação criminosa

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA– PRISÃO PREVENTIVA – LEGALIDADE – MODUS OPERANDI ORGANIZADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em dados concretos extraídos dos autos, o paciente, que teria atuado em associação criminosa estruturada para subtrair petróleo – bem de elevado valor econômico e estratégico – mediante sofisticado modus operandi, com divisão de tarefas e ações coordenadas. A medida cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade dos fatos. Condições pessoais não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de ilegalidade ou abuso na decretação da prisão preventiva.
Ordem denegada.